Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LISTA DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Contudo, para que haja a mediação do Juízo, com o intuito de tornar o processo de execução efetivo e célere, deve o credor esgotar todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de sobrecarregar as Varas Judiciais com requerimentos processuais sem qualquer razoabilidade.
2. Esta Egrégia Turma passou a inadmitir os requerimentos processuais de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que o sistema não possui ferramenta de pesquisa de bens das partes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.